Tribunal: TCU
Processo: 007.812/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 3442/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 471/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Assistência Nacional de Assistência Social (SNAS) do então Ministério da Cidadania, em desfavor de Antônio José Siqueira da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Pedra Branca do Amapari/AP pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , no exercício de 2009, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE) . Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, em seu art. 8o prevê a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em curso no Tribunal de Contas da União (art. 8o) , caso fique paralisado por mais de 3 anos; Considerando que, na fase interna da TCE, após as respostas às notificações da SNAS pelo Município de Pedra Branca do Amapari/AP, em 30/10/2013 e 6/11/2013 (peças 19 e 20) , a administração federal só voltou a se manifestar nos autos por intermédio da Nota Técnica 6123/2018, emitida em 3/8/2018; Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , com a anuência do MPTCU, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RITCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a") ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU e os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência ao deste acórdão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 007.812/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio José Siqueira da Silva (XXX.843.342-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pedra Branca do Amapari - AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.